Tribunal: TJSP
Processo: 1003855-44.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Alegada oscilação de energia que resultou em avarias a equipamentos do segurado – Sentença de improcedência – Recurso da seguradora – Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Alegada oscilação de energia que resultou em avarias a equipamentos do segurado – Sentença de improcedência – Recurso da seguradora – Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar – A ausência de prévia comunicação do evento impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor o parecer unilateral que instruiu a inicial – A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles – Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica – Documentos produzidos unilateralmente, sem preservação dos equipamentos para eventual perícia técnica, sendo insuficientes as provas para demonstrar que os danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa – Necessidade de produção de perícia imparcial, sob o crivo do contraditório, que foi impossibilitada ante o descarte e conserto dos equipamentos – Laudo pericial judicial efetuado somente nas instalações elétricas do imóvel do segurado – Conclusão do perito que a instalação elétrica da residência teria causado os danos aos equipamentos – Nexo de causalidade não comprovado – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Revogação das Resoluções 414/2010 e 470/2011 da Aneel que não se aplica à hipótese dos autos – Necessidade de viabilização de inspeção da unidade consumidora e dos aparelhos supostamente danificados – Facultado ao consumidor providenciar imediato conserto dos bens, há imposição do dever de sua preservação para inspeção pela requerida – Sentença mantida – Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.